Tribunal: TJBA
Processo: 8059406-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059406-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DOMINGOS RIVAS BLANCO

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO TERMINATIVO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PARCELAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2015 e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito nesse ponto, com base no art. 487, II, do CPC. Determinou-se o prosseguimento da execução em relação aos exercícios de 2016 a 2020, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que reconhece parcialmente a prescrição e extingue a execução fiscal em relação ao crédito atingido; (ii) estabelecer se o parcelamento realizado após o decurso do prazo prescricional é apto a interromper a prescrição e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento. A decisão que reconhece parcialmente a prescrição e extingue a execução fiscal em relação ao crédito alcançado reveste-se de natureza interlocutória com conteúdo decisório terminativo parcial, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, II, do CPC. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que esse tipo de decisão é recorrível por Agravo de Instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro na escolha do recurso.

4. No mérito, a contagem do prazo prescricional para a cobrança do IPTU, imposto sujeito a lançamento de ofício, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme estabelece o art. 174 do CTN e reiterada jurisprudência do STJ. No caso concreto, o crédito tributário referente ao exercício de 2015 teve como termo inicial o dia 06 de fevereiro de 2015, data posterior ao vencimento da cota única, sem que tenha ocorrido qualquer causa legal de interrupção no quinquênio subsequente.

5. O parcelamento realizado em 26 de novembro de 2020 não tem o condão de interromper a prescrição já consumada. Conforme orientação consolidada do STJ, a adesão posterior do contribuinte a programa de parcelamento não reaviva crédito extinto por prescrição, por se tratar de causa jurídica extintiva do próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN. O parcelamento, por sua natureza bilateral, exige adesão válida antes do encerramento do prazo prescricional, sendo juridicamente irrelevante após sua consumação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8059406-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como Agravado
DOMINGOS RIVAS BLANCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator:

Sala de Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente